Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721352-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALCEU ROBERTO NEVES MELO FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada com monitoramento eletrônico com base no Pedido de Providência s n.o 0405992-25.2021.8.07.0015. A Defesa do agravante pugna antecipação da tutela recursal (atribuição de efeito suspensivo ativo) para que seja deferido liminarmente o aludido pedido. Todavia, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Deveras, as decisões contra as quais cabe agravo em execução serão recebidas no efeito devolutivo, motivo pelo qual não se denota permissivo legal para atribuir o efeito ora postulado. . Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANDADO DE SEGURANÇA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público em face de decisão concessiva de progressão de regime. Súmula n. 604 do STJ. 2. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 531.171/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019.) AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO APENADO POR VONTADE PRÓPRIA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do princípio da colegialidade, a teor do art. 34, XX, do RISTJ, quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 2. Diz a jurisprudência desta Corte que é possível a execução provisória da pena privativa de liberdade quando esgotada a via ordinária recursal; e que, [...] nos termos do art. 197 da LEP ("Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo"), o recurso de agravo em execução não comporta efeito suspensivo, salvo no caso de decisão que determina a desinternação ou liberação de quem cumpre medida de segurança (precedentes). (AgRg no HC n. 380.419/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/4/2017). E a excepcionalidade indicada nos precedentes não se enquadra na hipótese atual. Ademais, [...] conquanto seja possível alterar a competência do juízo para a execução e fiscalização da pena, nas hipóteses em que houver a transferência legal do preso, a simples mudança de residência do apenado, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência do Juízo da Execução Penal. 2. A transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral, sendo necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente para se verificar a disponibilidade de vagas no sistema prisional local (CC n. 117.561/RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 11/6/2012). 3. Nenhum dos fundamentos adotados na decisão agravada foi rebatido pelo agravante. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 451.503/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018; sem grifos no original.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de maio de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora